Tribunal: TJDFT
Processo: 0752334-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752334-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLIANE DA SILVA SANTOS para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos descontos automáticos relativos ao contrato de no 18668066/2020517277. A agravante sustenta, em síntese, o direito potestativo de cancelar a autorização de débito em conta corrente a qualquer tempo, conforme art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e Tema 1085/STJ. Ressalta que há lançamento de saldo provisionado de R$ 188.082,22, de sorte que qualquer valor creditado na sua conta bancária será absorvido para o pagamento deste débito, o que comprometerá a sua subsistência. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para suspender os débitos ou para que seja limitado ao valor da parcela contratual (R$ 2.374,43); e, no mérito, a reforma integral da decisão interlocutória. É a síntese do necessário. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois não é possível a suspensão imediata e automática dos descontos, sem prévia repactuação. Com efeito, o correntista pode cancelar a autorização dos descontos, conforme Resolução Bacen no 4.790/2020, mas somente depois de renegociar a forma de pagamento, uma vez que fez parte do sinalagma do contrato. Afinal, ao autorizar o débito em conta corrente, o mutuário obtém condições mais vantajosas no momento da contratação, dada a garantia prestada ao credor. Logo, se opta por alterar essa forma de pagamento, deve buscar antes a renegociação dos contratos, aceitando inclusive novos juros e/ou o oferecimento de novas garantias, pois não se poderia admitir a modificação unilateral do ajuste, com a suspensão imediata do pagamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sem falar na segurança jurídica que se espera que esteja presente. Nessa linha argumentativa: acórdão 2019213, de minha Relatoria, entre outros, a exemplo do acórdão 2041288, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJe: 24/09/2025; acórdão 2015570, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025. Dessarte, enquanto mantida a relação jurídica e ausente qualquer repactuação, os descontos automáticos constituem meio legítimo de adimplemento da obrigação. A agravante argumenta, no entanto, que o desconto compromete substancialmente a sua renda, havendo inclusive saldo provisionado de R$ 188.082,22. Não há, porém, verossimilhança na alegação, pois a agravante percebe renda bruta superior a R$ 8.000,00, ao passo que o contrato em questão importa em débito de R$ 2.374,43, de sorte que a avença, por si só, não compromete a sua subsistência. Destaca-se a presença de pedido, subsidiário, para que seja mantido o depósito apenas do valor contratado, o que enfraquece a alegação recursal. Por outro lado, noticia a anotação de saldo provisionado de R$ 188.082,22, decorrente da revogação da liminar concedida em outro processo, o PJE 709456-43.2023.8.07.0005. Ocorre que a questão afeta a este débito e eventual consequência já está sendo discutida naquele processo, que, inclusive, trata de outros contratos, sem qualquer relação com o ajuste discutido nos autos de origem. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator